Tribunal: TJES
Processo: 5004386-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004386-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

AGRAVADO: MAIONE SOUSA RAMOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTAS POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença movido por MAIONE SOUSA RAMOS em face de MIDWAY FINANCEIRA S.A. e da própria agravante, no qual o juízo de origem tornou efetiva a aplicação de multas por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de impugnação específica e tempestiva às penalidades, reconhecendo a preclusão da matéria. O recurso busca afastar as penalidades aplicadas, alegando ausência de previsão legal para a sanção em razão da não apresentação de proposta de acordo em audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, a aplicação de multas por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, impostas em audiência, diante da ausência de impugnação pela parte em momento processual oportuno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a preclusão consumativa mesmo em relação a matérias de ordem pública, quando não impugnadas oportunamente, visando à estabilidade da relação processual e à segurança jurídica.

4. A agravante teve oportunidade de impugnar a decisão que impôs as multas tanto por meio de agravo de instrumento, após a audiência, quanto por apelação contra a sentença de mérito, mas manteve-se inerte.

5. A ausência de impugnação tempestiva consolidou a preclusão consumativa, impedindo rediscussão posterior da matéria em sede de cumprimento de sentença.

6. A discussão trazida no agravo de instrumento não versa sobre a legalidade das penalidades, mas sobre sua exigibilidade após estabilização da decisão pela inércia da parte.

7. O comportamento dos réus, ao comparecerem à audiência sem proposta de acordo ou justificativa, foi corretamente enquadrado pelo juízo a quo como conduta atentatória à dignidade da justiça e de má-fé, nos termos do art. 77, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A parte que não impugna, por meio de recurso cabível e no momento processual adequado, a decisão que impõe multa por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, atrai a preclusão consumativa, inviabilizando a rediscussão da matéria em fase posterior do processo.

2. A ausência de proposta de acordo em audiência, sem justificativa plausível, pode caracterizar conduta atentatória à dignidade da justiça, passível de sanção nos termos do art. 77, §2º, do CPC.

3. A estabilização da relação processual decorrente da preclusão visa à segurança jurídica e impede a reabertura de debate sobre penalidades já impostas e não impugnadas tempestivamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, §2º; 1.015, II; 1.009, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.905.487/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 17.05.2021, DJe 19.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença tombada sob o nº 5005978-12.2022.8.08.0030, proposta por
MAIONE SOUSA RAMOS,
em face de
MIDWAY FINANCEIRA S.A
e
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
, ora agravante, tornou efetiva a aplicação de multas por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé anteriormente fixadas, em desfavor da Agravante, ao fundamento de que não houve impugnação específica em momento oportuno e, portanto, tal matéria encontra-se preclusa.

Em suas razões recursais (ID 7948591), o Agravante sustenta, em síntese, que a penalidade foi aplicada de maneira arbitrária e que a jurisprudência majoritária afasta a imposição de multa por falta de proposta de acordo em audiência de conciliação e que o Código de Processo Civil não impõe penalidade por não apresentar proposta de acordo em audiência, e que a multa só seria aplicável em caso de ausência injustificada das partes.

Em despacho de ID 8048074, determinei a intimação do agravante para manifestar-se acerca da eventual preclusão da matéria ora em análise.

Manifestação do agravante no ID 9318627.

Decisão liminar de ID 10560307, oportunidade em que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Contrarrazões apresentadas no ID 11904179, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença tombada sob o nº 5005978-12.2022.8.08.0030, proposta por
MAIONE SOUSA RAMOS,
em face de
MIDWAY FINANCEIRA S.A
e
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
, ora agravante, tornou efetiva a aplicação de multas por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé anteriormente fixadas, em desfavor da Agravante, ao fundamento de que não houve impugnação específica em momento oportuno e, portanto, tal matéria encontra-se preclusa.

Em suas razões recursais (ID 7948591), o Agravante sustenta, em síntese, que a penalidade foi aplicada de maneira arbitrária e que a jurisprudência majoritária afasta a imposição de multa por falta de proposta de acordo em audiência de conciliação e que o Código de Processo Civil não impõe penalidade por não apresentar proposta de acordo em audiência, e que a multa só seria aplicável em caso de ausência injustificada das partes.

Em despacho de ID 8048074, determinei a intimação do agravante para manifestar-se acerca da eventual preclusão da matéria ora em análise.

Manifestação do agravante no ID 9318627.

Decisão liminar de ID 10560307, oportunidade em que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Contrarrazões apresentadas no ID 11904179, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

E, neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser desprovido.

Ao examinar os autos, pude verificar que, em audiência realizada aos dias
02/05/2019
, o Magistrado
a quo,
em razão do comparecimento dos réus em audiência sem proposta de acordo ou qualquer justificativa para tanto, aplicou multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para cada um dos requeridos, em razão da conduta se caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, além de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa, também para cada requerido, por litigância de má-fé.

Importa destacar que, embora devidamente intimados,
os réus não apresentaram, no momento oportuno, qualquer recurso impugnando a aplicação das mencionadas multas
, seja por meio de agravo de instrumento, seja por outro meio processual cabível.

Em sequência, foi proferida sentença de mérito que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, sem que qualquer das partes tivesse interposto recurso de apelação. Diante dessa inércia recursal,
a matéria relacionada às multas se consolidou, impossibilitando sua rediscussão em fases processuais posteriores
.

Assim, deflagrado o cumprimento de sentença, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando (i) excesso de execução, visto que, segundo alega, realizou o pagamento do valor integral da condenação, sendo equivocados os cálculos apresentados pela parte exequente, bem como (ii)
a inexigibilidade das multas de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça
.

Em decisão proferida aos dias 12/01/2024 (ID 36209279, autos de origem), o julgador primevo acolheu em parte a impugnação apresentada para reconhecer o excesso de execução quanto a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, visto que tal condenação é devida ao Estado do Espírito Santo.

Entretanto, em relação à aplicação da multa em si, entendeu o Juiz que “
no que concerne às multas por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé, tenho que a alegação da parte executada de impossibilidade de aplicação destas encontra-se fulminada pela
preclusão
pois, em que pese devidamente intimada desta, não apresentou qualquer impugnação em momento oportuno
.”

É justamente desta decisão que a executada
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
interpôs o presente Agravo de Instrumento, a fim de rediscutir a exigibilidade das multas de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, aduzindo que não há previsão para aplicação de qualquer penalidade, em razão de ausência de oferta de acordo em audiência.

Todavia, a tese de preclusão aqui aplicada é coerente com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual, mesmo em questões de ordem pública, se a parte não manifesta sua insurgência no momento processual adequado, ocorre a
preclusão consumativa
, impossibilitando a rediscussão da matéria em fase posterior. Sobre o tema, o STJ tem decidido que “
ainda que de ordem pública, as questões decididas não impugnadas em momento oportuno não podem ser rediscutidas, uma vez configurada a preclusão consumativa
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.905.487/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/05/2021, DJe de 19/05/2021).

No presente caso, a falta de impugnação recursal imediata quanto às multas aplicadas consolidou a preclusão, na medida em que a executada deixou de exercer o seu direito de defesa em momento oportuno, a saber:
logo depois da decisão proferida em audiência, bem como em sede de preliminar de apelação
.

A preclusão consumativa, que decorre da inércia da parte em atacar a decisão no momento oportuno, impede que a matéria seja objeto de nova análise, pois a estabilização da relação processual é um princípio essencial à segurança jurídica.

Além disso, é importante reforçar que a litigância de má-fé e o ato atentatório à dignidade da justiça são figuras jurídicas que visam reprimir condutas que afrontem a boa-fé processual e o dever de lealdade das partes no curso do processo.

O comportamento dos réus ao comparecerem à audiência sem qualquer intenção de conciliação, sem justificativa plausível, foi enquadrado nessas categorias pelo Magistrado
a quo
. Conforme o art. 77, §2º, do Código de Processo Civil, a prática de atos que criem embaraços ao regular andamento do processo, como a ausência de proposta de acordo sem justificativa, pode ser punida com multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Assim, a insurgência da executada, no presente agravo de instrumento, não merece prosperar, uma vez que a matéria já se encontra acobertada pela preclusão, inviabilizando a rediscussão das multas aplicadas. Conforme corretamente apontado pelo juízo de origem, a ausência de impugnação imediata, via recurso adequado, selou o destino das penalidades impostas, restando ao presente Tribunal apenas reconhecer a consumação da preclusão e a legitimidade das multas aplicadas.

Ademais, é crucial destacar que, no presente agravo,
não se está discutindo o mérito
da aplicação das multas por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé, ou seja,
não se analisa o acerto ou desacerto da decisão que impôs tais penalidades
. A discussão sobre a validade dessas multas está definitivamente superada, uma vez que a matéria encontra-se
preclusa
.

A parte recorrente teve, ao longo do processo,
duas oportunidades
claras para se insurgir contra as multas impostas: a primeira, por meio de
agravo de instrumento diretamente contra a decisão que aplicou as multas
; e a segunda, em
preliminar de apelação
após a prolação da sentença que não as revisou ou revogou. Contudo, em ambas as ocasiões, a parte optou pela inércia, não exercendo seu direito de recorrer.

Com isso, a falta de manifestação recursal nas oportunidades adequadas consolidou a preclusão consumativa, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), impede que a matéria seja rediscutida em momento posterior. Ao não se insurgir em momento oportuno, a parte recorrente perdeu a chance de questionar a aplicação das multas, esgotando o debate sobre esse tema dentro dos marcos processuais previstos.

Portanto, o que se reconhece neste agravo não é a legalidade ou adequação das penalidades em si, mas sim que
não cabe mais discussão sobre elas
, diante da estabilização da matéria pelo decurso do prazo sem impugnação.

Neste sentido, verifico que, corroborando com as conclusões alcançadas pelo Juízo
a quo
, a matéria veiculada no presente agravo de instrumento, de fato, encontra-se fulminada pela preclusão, o que coloca em xeque o provimento deste recurso.

Diante do exposto, por não vislumbrar nenhuma ilegalidade na decisão objurgada, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar